Tribunal: TJMT
Processo: 1013365-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013365-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME - CNPJ: 33.006.073/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 487.847.611-72 (AGRAVANTE), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (AGRAVANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURO SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 353.858.981-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. PREPARO SIMPLES RECOLHIDO POSTERIORMENTE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 48 HORAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO CONFORME ART. 1.007, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, devido à ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal no ato da interposição. Os agravantes alegam que efetuaram o recolhimento e comprovação do preparo no prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, conforme previsto na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo de 48 horas previsto na legislação estadual para comprovar o recolhimento do preparo recursal, afastando a regra do art. 1.007, caput, do CPC, que exige a comprovação no ato de interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC determina expressamente que o recolhimento e a comprovação do preparo devem ocorrer no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A legislação estadual (Lei nº 7.603/2001 e Resolução TJMT/TP nº 03/2018) estabelece prazo para o recolhimento do preparo, mas não afasta a obrigação processual de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso.

5. Constatada a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, aplica-se corretamente o § 4º do art. 1.007 do CPC, que exige o recolhimento em dobro.

6. O art. 1.007 do CPC é norma federal que regula matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

7. A apresentação de comprovante de recolhimento simples quando a lei exige o recolhimento em dobro configura deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O prazo de 48 horas previsto na legislação estadual aplica-se apenas ao recolhimento do preparo, não afastando a obrigação de comprovação no ato de interposição do recurso conforme exigido pelo art. 1.007, caput, do CPC.

2. Quando determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, a apresentação de comprovante de preparo simples configura deserção.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 22, I; CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 46, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1013365-53.2025.8.11.0000
interposto por
CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME, ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES, CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES
e
MAURO SILVESTRIN GUIMARAES
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1013365-53.2025.8.11.0000 por deserção, ante a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que efetuaram o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, conforme previsto no art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Sustentam que a intimação da decisão que determinou o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4º do CPC foi efetuada após a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, e que o entendimento dominante deste Tribunal caminha no sentido de que só se caracteriza a deserção quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas contado da distribuição do recurso.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão impugnada, para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e processado.

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende a manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão controvertida consiste em definir se é aplicável o prazo de 48 horas previsto na legislação estadual para comprovar o recolhimento do preparo recursal, afastando a regra do art. 1.007, caput, do CPC, que exige a comprovação no ato de interposição do recurso.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece:

"
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
."

A norma processual é clara ao determinar que o recolhimento e a comprovação do preparo devem ocorrer no ato de interposição do recurso, ou seja, simultaneamente à apresentação da petição recursal, sob pena de deserção.

Por sua vez, o § 4º do mesmo artigo prevê uma exceção, permitindo que o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo seja intimado para
realizá-lo em dobro
:

"§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
."

No caso em análise, constatada a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, fora determinada a intimação dos recorrentes para que procedessem ao recolhimento em dobro, na forma do disposto no § 4º do art. 1.007 do CPC.

Contudo, os agravantes apenas juntaram aos autos o comprovante de recolhimento do preparo simples
e não em dobro
, como expressamente exigido pela legislação processual
.

Os recorrentes sustentam que estariam amparados pelo art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001 e pelo art. 46, parágrafo único da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que estabelecem o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo.

No entanto, há uma
distinção fundamental
entre o momento do recolhimento e o momento da comprovação.

A legislação estadual estabelece prazo para o recolhimento, mas não afasta a obrigação processual de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Trata-se de regra especial que não excepciona a disposição do Código de Processo Civil quanto à comprovação do preparo.

Essa interpretação está em consonância com o sistema processual, pois o art. 1.007 do CPC é norma federal que regula matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

A jurisprudência colacionada pelos agravantes não se aplica ao caso concreto, pois se refere a situações em que o recolhimento e a comprovação ocorreram dentro do prazo de 48 horas após a distribuição,
sem que houvesse determinação judicial para recolhimento em dobro
, diferentemente do caso concreto que, conforme já dito, determinou expressamente o recolhimento em dobro, de modo a se aplicar corretamente o § 4º do art. 1.007 do CPC, que exige o recolhimento em dobro.

No presente caso, uma vez constatada a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição, aplicou-se corretamente o § 4º do art. 1.007 do CPC, que exige o recolhimento em dobro. Como os agravantes apresentaram apenas o comprovante de recolhimento simples, resta configurada a deserção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025